Tribunal: TJDFT
Processo: 0748728-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório.
2. O Autor afirma ter realizado empréstimo consignado e, posteriormente, transferido parte do dinheiro para terceiros.
3. Apesar de ter sustentado que a empresa era preposta do Banco, a dinâmica dos fatos revela que o próprio consumidor firmou contrato de empréstimo e, posteriormente, teria realizado a transferência de parte dos valores, com a promessa de contrapartida financeira.
4. Existem duas relações jurídicas distintas, aquela formalizada com o Banco e o contrato de prestação de serviços com supostos falsários.
5. Não constato falha na prestação de serviços e nem fortuito interno no ato de concessão do crédito. Ademais, a prova dos autos confirma que o consumidor se obrigou contratualmente em período anterior à contratação do empréstimo, o que corrobora a ausência de atuação da empresa como correspondente do Banco.
6. Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.